Tribunal: TJDFT
Processo: 0710266-38.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.:0710266-38.2020.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: ALCIMAR PEREIRA DE ARAUJO, ALCIMAR ROSAL BENVINDO, ANTONIO ARAUJO DA SILVA, ANTONIO BARTOLOMEU SANTOS MIRANDA, ANTISTENES DE SOUSA ROSAL, DEUSDETE GOMES DE MELO, FATIMA MARIA PARENTE ELVAS SOARES, FELIX CARREIRO NEIVA, FRANCISCO RODRIGUES DA SILVA, FRANCISCO WAGNER PIRES COELHO, HELDIO PEREIRA DE MIRANDA, JOSE SERVULO DE OLIVEIRA PIAUILINO, JOSE SOARES MONTE, LINDOMAR SANTOS MIRANDA, LUIZA DE CASTRO SILVA, MARIA DO CARMO SILVA JUCA, MARIA CLELIA PARENTE BARJUD, MARIA DO SOCORRO SALES DE SOUZA MARTINS, RAIMUNDA NONATA DE SOUSA SANTOS, RAMON NUNEZ LOSADA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo BANCO DO BRASIL S.A. contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO DE SENTENÇA requerido por RAMON NUNEZ LOSADA e OUTROS: Cuida-se de processo em fase de cumprimento de sentença, no qual este juízo determinou a remessa dos autos ao Contador judicial para que elaborasse os cálculos, sobrevindo a memória de ID 60081478. Intimadas as partes a se manifestarem, os exequentes concordaram com a planilha apresentada (ID 60466107). A parte executada, por sua vez, anexou diversas planilhas de cálculo, requerendo a homologação da quantia por ela apurada em laudo particular, sem, contudo, apontar com exatidão a que se refere e os pontos dos quais discorda com relação ao cálculo da contadoria (ID 60927730 ao ID 60928416). Decido. No caso dos autos, resta claro que a parte executada não impugnou especificamente os cálculos elaborados pela Contadoria. Além disso, deixou de apontar com exatidão os índices e valores utilizados na realização do cálculo, limitando-se a protocolar inúmeras planilhas, sem elucidá-las. Impende destacar, inclusive, que o exequente, na petição de ID 18313601, indicou que em dezembro 2014 seria devida a quantia de R$ 268.942,96. Em abril de 2020, por sua vez, após a atualização dos valores, indicou como devido o montante de R$ 113.823,43, presumindo-se evidente equívoco nos cálculos apresentados. Por outro lado, os cálculos da Contadoria atendem às determinações precedentes, especificando de forma clara todos os índices utilizados, bem como os valores correspondentes ao principal, aos juros a partir da citação (com exclusão dos remuneratórios), aos honorários e despesas processuais (ID 60081478). Em face disto, os cálculos elaborados no ID 60081778 devem prevalecer na hipótese vertente, por se cuidar de matéria técnica a cargo da contadoria judicial, que dispõe de conhecimentos específicos a respeito do assunto e a necessária isenção, gozando o laudo da presunção de veracidade e legitimidade. Confira-se: "(...) Por se cuidar de matéria técnica, deve prevalecer o posicionamento do expert, pois ele dispõe de conhecimentos específicos a respeito do assunto e seu laudo goza da presunção de veracidade e legitimidade..." (Acórdão n.772127, 20080111257985APC, Relator: LUCIANO MOREIRA VASCONCELLOS, Revisor: SEBASTIÃO COELHO, 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 19/03/2014, Publicado no DJE: 26/03/2014. Pág.: 309). Diante do exposto, HOMOLOGO a quantia devida pelos executados em R$ 383.065,38. Preclusa a presente decisão, expeça-se alvará em favor dos credores, considerando o depósito realizado nos autos, de ID 18313590. O remanescente deverá ser liberado em favor do executado. Cumpridas as determinações precedentes, retornem os autos conclusos para extinção. O Agravante sustenta que, utilizando os parâmetros corretos, o valor devido aos Agravados é de R$ 113.823,43, e não R$ 383.065,38. Salienta que, por se tratar de mero erro de cálculo quanto à incidência de juros e correção monetária, a matéria pode ser corrigida a qualquer tempo, inclusive de ofício. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão agravada. Preparo recolhido (IDs 15796580 e 15796581). É o relatório. Decido. Não se divisa risco de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), pressuposto sem o qual não se legitima a antecipação da tutela recursal nem a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, a teor do que dispõe o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil. Com efeito, consta da própria decisão agravada que a expedição dos alvarás somente se efetivará após a preclusão, ou seja, não antes do julgamento do presente recurso. Isto posto, indefiro a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Dê-se ciência ao Juízo da causa, dispensada as informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 04 de maio de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator